Tribunal: STF
Processo: ARE 1516600
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Transposição de servidores do território de Rondônia para os quadros da União. Diferenças remuneratórias. Matéria infraconstitucional e fática.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que condenou a União a pagar diferenças remuneratórias para servidores transpostos do antigo território de Rondônia desde (i) 01.03.2014, para integrantes das carreiras de magistério; e (ii) 01.01.2014, para os demais servidores.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se servidores do ex-Território de Rondônia transpostos para os quadros da União têm direito ao recebimento de diferenças remuneratórias.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 89 do ADCT, com a redação dada pela EC nº 60/2009, vedou o pagamento de diferenças remuneratórias aos servidores do ex-Território de Rondônia transpostos para os quadros da União. A legislação infraconstitucional que regulamentou o dispositivo constitucional, no entanto, estabeleceu marcos temporais para as transposições. 



    4. Até a edição da EC nº 79/2014, os marcos temporais para a transposição e, consequentemente, os efeitos financeiros do enquadramento em cargo da União foram disciplinados em leis federais. 



    5. A questão sobre o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias por servidores de antigo território que optaram pela transposição antes da vigência da EC nº 79/2014 exige o exame das leis que regulamentaram o art. 89 do ADCT, assim como de fatos e provas relacionados ao servidor. Ausência de questão constitucional. 



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido.



          Tese de julgamento: “É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias por servidores do ex-Território de Rondônia transpostos para os quadros da União que formalizaram a opção antes da vigência da EC nº 79/2014”.